Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704478-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLORA CARVALHO DE OLIVEIRA E FREITAS FONSECA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela antecipada inaudita altera parte impetrado por FLORA CARVALHO DE OLIVEIRA E FREITAS FONSECA apontando como autoridade coatora o Sr. Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal. Menciona a impetrante ter participado do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o emprego de escriturária do Banco de Brasília – BRB na condição de pessoa com deficiência e que teria sido excluída do certame sem que nenhuma justificativa lhe fosse apresentada em relação à sua condição especial. Na impetração, requer seja deferido pedido liminar autorizando sua inclusão na relação de candidata aprovada no certame, alegando inobservância de critérios objetivos pela autoridade coatora. É o relatório. A petição inicial deve ser emendada. Em primeiro lugar, segundo orientação doutrinária, considera-se autoridade coatora aquela que determina a prática do ato impugnado, e não seu superior que dá a recomendação ou determina as normas para sua execução. Partindo desse pressuposto, a Lei Distrital no 4.949/2012, ao estabelecer normas gerais para a realização de concurso para provimento de cargo público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal prevê no art. 2o: “A realização do concurso público é de responsabilidade do órgão central de pessoas, podendo delegar competência ao órgão ou entidade interessada”. Considerando que o Banco de Brasília é uma sociedade de economia mista, com estrutura própria, esclareça a impetrante a colocação de um Secretário de Governo do Distrito Federal no polo passivo. Em segundo lugar, o Edital no 10/CP-29 – BRB/2019 prevê no item 2: "A informação sobre os recursos apresentados contra o resultado preliminar da etapa de avaliação pericial por equipe multiprofissional poderá ser solicitada na Central de Atendimento ao Candidato do IADES (CAC-IADES), mediante protocolo de requerimento administrativo" (ID 54239452 - Pág. 2). A impetrante deverá esclarecer se interpôs recurso administrativo contra o resultado preliminar da etapa de avaliação pericial e, em caso positivo, instruir o processo com o inteiro teor do procedimento. Em terceiro lugar, o Edital no 8/CP-29/2019, no item 1.6, prevê: "O candidato que não for considerado com deficiência após a avaliação pericial por equipe multiprofissional, caso obtenha classificação suficiente, figurará na lista geral de classificação". A mesma previsão pode ser encontrada no Edital no 10/CP-29/2019, item 3. Nesse contexto, a impetrante deverá instruir o feito com a lista geral de classificação onde consta seu nome. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi artigo 321 do CPC, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa no indeferimento da inicial nos termos do parágrafo único do artigo retro mencionado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 3 de março de 2020. Desembargador Arquibaldo Carneiro Relator